Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0742037-34.2020.8.07.0000 PACIENTE: KLEBERSON RODRIGUES MATOS IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO O advogado Carlos Alberto Teixeira de Arraes Menezes impetra habeas corpus em favor de Kleberson Rodrigues de Matos contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas "que se nega a analisar o pleito de dispensa de fiança", exigindo comprovante de miserabilidade. Alega que há constrangimento ilegal, todos os documentos necessários já estão aos autos e que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao lhe conceder a liberdade provisória, fixou uma fiança no valor de cinco salários mínimos. O paciente foi preso em flagrante no dia 16/09/2020, por infringir os artigos 155, § 4o, incisos II e IV, e 288, do Código Penal, e continua preso por não ter condições financeiras de recolher o valor arbitrado. Assim, ultrapassado o prazo razoável, há que se presumir a hipossuficiência, ainda levando em conta a superlotação dos presídios e a pandemia do coronavirus. Requer a dispensa da fiança. Considerando pendente análise de questões importantes no Juízo natural, solicitou-se primeiramente informações no ID 19968385, e o Juiz esclareceu que determinara que a Defesa comprovasse a inanição financeira do paciente, uma vez que a sua movimentação financeira e o fato de ter sido preso com mais de dois mil reais nos bolsos denotaria abastança, e que os documentos juntados aos autos não servem como prova de hipossuficiência. Além do mais, até agora não analisou o pedido nem decidiu sobre a declinação de competência sugerida pelo Ministério Público, para o Juízo da Comarca de Cruz Alta, RS, ID 20020628. A emenda à inicial proposta no ID 20013593 foi rejeitada, sendo parcialmente deferida liminar para determinar a apreciação do pedido de dispensa da fiança, independentemente da prova de miserabilidade, que é presumida, pois o valor de cinco salários mínimos não foi recolhido pelo paciente, nem por familiares e a prisão ultrapassa dez dias - ID 20042442. As informações vieram no ID 20126313, comunicando ilegalidade superveniente e o relaxamento da prisão Kleberson e decisão proferida em 27/09/2020 no ID 20126314, afirmando a legalidade do flagrante e da fiança arbitrada pelo Juízo do NAC. Reitera que não há razão para exonerar o pagamento ou reduzir o seu valor, porque o indicado não conseguiu provar miserabilidade e tem condições de pagar a fiança. Por isso, negou o pedido de exoneração e reconheceu a ocorrência de fato novo que reclama reavaliação da situação processual: a prisão ultrapassou o prazo legalmente previsto para a denúncia, tendo o órgão acusador opinado pelo declinação de competência. Isso caracteriza constrangimento ilegal e deve ser reparado de ofício, reconhecendo a ilegalidade da prisão e mandando expedir o alvará de soltura. Assim, relaxada a prisão cautelar e liberado o paciente, cessou o aconstrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Portanto, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator